Tribunal: TJDFT
Processo: 0701908-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701908-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXSANDRO GOMES DA SILVA IMPETRANTE: CAMILA CAROLINE DIAS FRAZAO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de ALEXSANDRO GOMES DA SILVA, contra decisão proferida pela d. magistrada do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente para a garantia da ordem pública (ID 55093277). Narra a Defesa, em síntese, que, no dia 16/01/2024, o paciente foi preso em flagrante sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Aduz que houve desvio de finalidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão que originou a apreensão do entorpecente e a consequente prisão em flagrante do paciente. Assevera que o mandado indicava que a diligência deveria ser cumprida no endereço QNN 08, Conjunto M, Lote 27, Ceilândia/DF, sendo o lote dividido em frente e fundos. Salienta que o paciente reside no lote dos fundos, de forma que, não tendo o mandado feito tal distinção, a busca e apreensão realizada em seu domicílio é ilegal diante da “busca exploratória” realizada, o que enseja a nulidade da prisão em flagrante diante da ilicitude das provas obtidas. Ainda, sustenta que o paciente foi vítima de violência policial praticada em sede de delegacia pois, segundo afirma, um dos policiais “bateu sua cabeça em um filtro de barro”, o que ocasionou “escoriação avermelhada acompanhada de edema em região parietal esquerda”, conforme descrito no laudo pericial. Alega que a conduta policial caracteriza desvio de finalidade e abuso de autoridade, o que acarreta o trancamento da ação penal, ante o constrangimento ilegal verificado. Aduz que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho de origem lícita, pelo que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes ao caso. Cita jurisprudência em prol da tese expendida. Por fim, salienta que os requisitos para a concessão da medida liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, são evidentes no caso. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão do paciente. Subsidiariamente, a aplicação medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Inicialmente, pugna a Defesa pelo reconhecimento de suposta ilegalidade na busca e apreensão que originou a apreensão do entorpecente e a consequente prisão em flagrante do paciente, sob o argumento de ter ocorrido violação de domicílio e busca predatória de provas. Com efeito, a inviolabilidade domiciliar está assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, dispondo que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. Ao que se vê dos autos, especialmente do Auto de Prisão em Flagrante n. 43/2024 – 26a DP, que no dia 16.01.2024 (ID 55093272) a Seção de Repressão às Drogas da 26a Delegacia deu cumprimento a diversos mandados de busca e apreensão deferidos no bojo do processo n. 0745338-78.2023.8.07.0001, em trâmite na 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Por seu turno, o aludido feito decorre de inquérito policial instaurado para investigação dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, atribuídos a diversas pessoas, dentre elas, ALEXSANDRO GOMES DA SILVA, ora paciente, e seu pai, Roger Gomes de Assis. A Defesa sustenta que houve desvio de finalidade na conduta policial, ao argumento de que “o paciente reside no endereço, entretanto, no Lote dos fundos, e o Mandado de Busca e Apreensão não fez essa distinção de Lotes” (ID 55093270, p. 10). Ocorre que o teor do mandado cumprido (ID 55093273) descreve não só o endereço da diligência (QNN 08, Conjunto M, Lote 27, Ceilândia/DF), como também indica, expressamente, os alvos: (Alexsandro Gomes da Silva e Roger Gomes de Assis). Logo, se o logradouro é dividido em lotes, a determinação judicial abarca aquele em que reside o paciente, alvo da operação policial. Quanto à alegação de busca exploratória, importa destacar que “não há no ordenamento jurídico pátrio qualquer exigência de que a manifestação judicial que defere a cautelar de busca e apreensão esmiúce quais documentos ou objetos devam ser coletados, até mesmo porque tal pormenorização só é possível de ser implementada após a verificação do que foi encontrado no local em que cumprida a medida” (STJ. 5a Turma. AgRg nos EDcl no RHC 145.665/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), julgado em 28/9/2021). Desse modo, considerando que a busca e apreensão no endereço do paciente foi determinada judicialmente em processo no qual se investiga o comércio ilícito de drogas, não se vislumbra, a princípio, o desvio de finalidade no cumprimento da diligência, já que as provas obtidas, notadamente o entorpecente encontrado dentro de um pote de vidro, são vinculadas ao objeto da investigação. Por oportuno, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça (sem grifos no original): APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DUPLICIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS EM FAVOR DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ILICITUDE DA PROVA. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCABÍVEL. SÚMULA 630 DO STJ. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. ABRANDAMENTO 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "é lícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito". (HC n. 663.055/MT, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022). 3. Considerando que o ingresso e a busca no interior do domicílio do réu foram respaldados por mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, bem como por justa causa, não há falar em "fishing expedition", tampouco em ilicitude da prova originária ou por derivação. (...) 11. Apelação interposta pela Defensoria Pública conhecida e parcialmente provida. Segundo recurso do réu não conhecido. (Acórdão 1688251, 00053491420208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, quanto à alegação do paciente de que fora vítima de violência policial em sede de delegacia, não se desconsidera o laudo de exame de corpo de delito, indicando “uma escoriação milimétrica, avermelhada acompanhada de edema (+) em região parietal esquerda” (ID 55093276). Ocorre que o suposto crime militar (abuso de autoridade) deve ser apurado pelos órgãos correcionais da Polícia Militar e não é capaz de, por si só, inquinar de nulidade o flagrante anteriormente válido ou mesmo ensejar no trancamento da ação penal. De qualquer sorte, repisa-se, flagrante houve, tendo em vista a apreensão de entorpecentes no interior da residência do paciente. Se, depois do flagrante, houve agressões, gerando nulidades posteriores, tais questões devem ser avaliadas pela Corregedoria da Polícia Militar e pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF. A propósito, confira-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal: HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO FÍSICA EM SEDE POLICIAL. MÁCULA DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS INDÍCIOS DE AUTORIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Evidenciada pelas circunstâncias do fato a periculosidade concreta do paciente, bem como o risco de reiteração delitiva, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada. 2. Eventuais agressões físicas sofridas pelo paciente em sede policial, as quais teriam comprometido a sua confissão extrajudicial, não maculam, por si sós, a prisão cautelar decretada em outros indícios de autoria. Ademais, a apuração das supostas agressões demanda dilação probatória, incabível na estreita via do habeas corpus. 2. As circunstâncias pessoais eventualmente favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e emprego, isoladamente, não são suficientes para afastar o decreto prisional, bastando, para tanto, que estejam satisfeitos os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. 3. Ordem denegada. (Acórdão 996081, 20170020024737HBC, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/2/2017, publicado no DJE: 22/2/2017. Pág.: 759/785) Superadas tais questões, resta apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva. Sobre o tema, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Consoante se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes, senão, vejamos. A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito, consoante se extrai do Auto de Prisão em Flagrante no 43/2024-26a DP, da Ocorrência no 326/2024-26 DP (ID 55093272), do Auto de Apresentação e Apreensão no 37/2024 (ID 183743515 dos autos de origem) e do Laudo de Perícia Criminal no 50.985/2024-IC (Exame Preliminar), os quais indicam que foram apreendidos com o paciente diversas porções de substância conhecida como “maconha” (ID 183743543 dos autos de origem). Os indícios de autoria, igualmente, estão configurados. Confiram-se os fatos narrados por um dos policiais condutores do flagrante, Harley Souza Sardinha (ID 55093272, p. 1/2): (...) que integra a Seção de Repressão às Drogas desta delegacia e hoje foi dado cumprimento aos mandados de busca e apreensão deferidos no bojo do processo 0745338-78.2023.8.07.0001 que tramita na 5a VEDF e trata de investigação em que JONAS HOLANDA GOMOS DA CUNHA, vulgo “Abençoado", vinha sendo investigado por tráfico de drogas há cerca 04 (quatro) meses. (...) Durante a quebra de dados telemáticos, também se verificou que JONAS é associado à pessoa de ROGER no comércio ilícito de drogas, razão pela qual a equipe passou a investiga-lo. Durante a investigação de ROGER, foi apurado que ele atua no tráfico com o seu filho, ALEXSANDRO. Diante das evidências que foram coletadas, foram expedidos mandados de busca e apreensão para as residências de JONAS, STEFANY, ROGER e ALEXSANDRO, como também para a distribuidora de bebidas que ROGER trabalha. (...) Também foram realizadas buscas no endereço situado na QNN 08, Conjunto M, Lote 27, Ceilândia Sul, onde a equipe localizou diversas porções de drogas, celulares e alguns valores, que foram devidamente apresentados nesta delegacia pela equipe responsável pelas buscas. Esclareceu que esse endereço tinha como alvos as pessoas de ROGER FOMES DE ASSIS e ALEXSANDRO GOMES DA SILVA, que segundo o apurado seriam comparsas de JONAS na difusão ilícita de drogas. Que em rápida análise nos telefones de JONAS e ALEXSANDRO foi possível observar que os mesmos se dedicam a atividade do comércio ilegal de drogas. (grifo nosso) Com efeito, a par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis. Isso porque, consoante se observa da folha de antecedentes criminais, o paciente, embora tecnicamente primário, possui diversas passagens por delitos da mesma natureza (ID 55093275). Nesse ponto, como bem anotado pela d. magistrada do NAC: (...) De acordo com o relato dos policiais, após investigação que durou mais de 4 meses, inclusive com quebra de dados telemáticos e mandado de busca e apreensão. Os autuados têm vivido da prática de tráfico de drogas. Além disso, no caso concreto, há notícia de que são traficantes conhecidos, que fazem venda em estabelecimento comercial, utilizando-se de telefones específicos para a traficância e veículos. Não bastasse isso, ambos têm antecedentes pela prática de delitos de tráfico de drogas, o que reforça a sensação de que tem vivido da prática de crimes De fato, a difusão de entorpecentes é delito de natureza gravíssima, uma vez que representa desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que dissemina a violência e destrói lares e vidas. Nesse cenário, inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Sobre o assunto, confira-se: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - REITERAÇÃO CRIMINOSA - INEFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - ESTABILIDADE SOCIAL E ORDEM PÚBLICA - PERICULOSIDADE - TRÁFICO DE DROGAS. 1) Justifica-se a prisão preventiva quando o histórico demonstrar que medidas alternativas à segregação não resolveriam a instabilidade e a intranquilidade social, diante do histórico de reiteração delitiva. 2) Independentemente das consequências advindas de eventual condenação, a prisão cautelar se justifica como forma de obtenção da ordem pública, afastando-se a reiteração criminosa. (Acórdão 1416286, 07106624420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Destarte, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando-lhe informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora